Tribunal: TCU
Processo: 022.948/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9466/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 022.948/2024-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Aide Anita Casagrande Silvestrin (XXX.554.390-XX); Alice Casagrande Isotton (XXX.978.250-XX); Alida Libera Casagrande (XXX.943.890-XX); Clarice Torelly de Freitas (XXX.135.430-XX); Elizabete Salino Rolim (XXX.486.340-XX); Florinda Rolim Goncalves (XXX.178.920-XX); Maria Beloni Pinheiro dos Santos (XXX.707.500-XX); Maria Helena Figueiredo (XXX.402.199-XX); Maria Loreni Correa da Silva (XXX.609.390-XX); Olga Rolim Andrade (XXX.396.840-XX); Regina Iara Salino Rolim (XXX.396.850-XX); Teresa do Horto Salino Rolim Rolim (XXX.351.450-XX); Teresinha Eroy Alves (XXX.555.560-XX); Zuleica Torelly de Freitas (XXX.587.740-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.